Tribunal: TJDFT
Processo: 0751591-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751591-85.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA AGRAVADO: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707007-55.2022.8.07.0003, proposto pelo IVANILDO CARVALHO DE SOUZA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176736387 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau não conheceu da exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante, em relação ao pedido de declaração de nulidade do acordo homologado pela r. sentença exequenda, e rejeitou a impugnação à penhora realizada no rosto dos autos do processo n. 0713068-63.2021.8.07.0003. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a exceção de pré-executividade deve ser admitida em relação ao pedido de declaração de nulidade do acordo celebrado pelas partes, o qual foi homologado pela sentença objeto de cumprimento. Pondera ter sido coagido a firmar a aludida transação e aduz que, por se tratar de questão de ordem pública, a pretensão anulatória do negócio jurídico pode ser dirimida em exceção de pré-executividade. O agravante afirma que a impenhorabilidade dos honorários advocatícios aos quais faz jus nos autos do processo n. 0713068-63.2021.8.07.0003 se consubstancia em questão de ordem pública, de modo que pode ser alegada e examinada em exceção de pré-executividade. Assevera o agravante que deveria o d. Magistrado de primeiro grau, caso considerasse necessária a comprovação da natureza jurídica das verbas penhoradas, ter determinado a juntada da integralidade dos autos do processo n. 0713068-63.2021.8.07.0003. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja anulado o acordo objeto do cumprimento de sentença e, em caráter subsidiário, para que seja desconstituída a penhora realizada no rosto dos autos do processo n. 0713068-63.2021.8.07.0003. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja confirmada a tutela provisória vindicada, com a consequente extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 119164733 do processo de origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se é cabível, em exceção de pré-executividade, a discussão a respeito da anulabilidade do acordo extrajudicial homologado pela r. sentença exequenda e se estão demonstrados nos autos os elementos necessários para viabilizar o reconhecimento da impenhorabilidade de verbas que seriam relativas a honorários advocatícios, objeto de constrição no rosto dos autos do processo n. 0713068-63.2021.8.07.0003. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não se observa presente a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o artigo 518 do Código de Processo Civil, todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. Importante pontuar que, a despeito da ausência de previsão legal, a exceção de pré -executividade é um meio de defesa incidental, a ser utilizado pelo executado, com vistas a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título executivo, mediante a apresentação de inequívoca prova documental. O referido instrumento jurídico passou a ser aceito pela doutrina e jurisprudência, sendo amplamente utilizado para a demonstração de máculas graves no título, possibilitando a discussão de matérias de ordem pública ou verificáveis de plano pelo juízo, sem a necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. OMISSÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS PELO DEVEDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da Exceção de Pré-Executividade, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Temas 103, 104, 108 e 262), consolidou o entendimento de que ela é cabível quando a matéria suscitada pelo devedor for cognoscível de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. 2. No caso concreto, a parte Agravante alega ausência de detalhamento da evolução do débito e omissão de pagamentos realizados, para defender a tese de nulidade da Execução. Todavia, a Exceção de Pré-Executividade não configura meio processual adequado para análise das matérias aventadas, pois demandam dilação probatória, o que não é admitido na via eleita. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1766773, 07290384420238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA). ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. MÉRITO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 5. A exceção de pré-executividade consiste em um meio de defesa do executado para permitir, por simples petição, a arguição de vício lastreado em matéria de ordem pública, desde que comprovado de plano. 6. Se as questões jurídicas propostas demandam dilação probatória, não será possível a utilização da via da exceção de pré-executividade. 7. A aplicabilidade do CDC, a nulidade de cláusulas contratuais e o excesso de execução são matérias que demandam dilação probatória. Diante disso, correta a rejeição da exceção de pré-executividade em razão da inadequação da via eleita. 8. Acolhida preliminar de inovação recursal (supressão de instância) suscitada em contrarrazões e rejeitada preliminar de preclusão também suscitada na peça defensiva. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. (Acórdão 1668916, 07154743220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em análise, a questão relacionada à pretensão de anulação do acordo homologado na r. sentença exequenda não envolve matéria passível de exame de ofício por parte do d. Magistrado de primeiro grau. Com efeito, o agravante pretende a anulação do acordo celebrado com o agravado, objeto do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que teria sido coagido a firmar o negócio jurídico. Trata-se, portanto, de pretensão anulatória de negócio jurídico fundamentada em vício de coação. Na forma prevista no artigo 171, inciso II, do Código de Processo Civil, é anulável o negócio jurídico, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (grifo nosso). Somente na hipótese de nulidade absoluta do negócio jurídico, é permitido ao magistrado analisar a matéria de ofício, nos termos do parágrafo único do artigo 168 do Código Civil. Consequentemente, em se tratando de pretensão de anulação do acordo homologado pela r. sentença em fase de cumprimento, não há como ser admitida a exceção de pré-executividade. Tal conclusão, agregada ao fato de que a solução da questão relacionada à alegada coação exige dilação probatória, torna incabível a discussão da matéria na via eleita pelo agravante. Em relação à tese de impenhorabilidade das verbas a que faz jus o agravante nos autos do processo n. 0713068-63.2021.8.07.0003, de igual modo, carece de amparo a pretensão recursal. Com efeito, por se tratar de via processual que não comporta dilação probatória, deve a parte excipiente instruir a exceção e pré-executividade com os documentos necessários à comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado. Sobre o tema, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de justiça, reconhecendo a necessidade de comprovação da natureza dos valores objeto da constrição judicial, de modo a viabilizar a análise da tese de impenhorabilidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA NOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. VIA INAPROPRIADA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MÁ-FÉ INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. A exceção de pré-executividade é meio de defesa dos executados, quando o credor não dispõe de título executivo válido e eficaz. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública que deve ser conhecida pelo juiz de ofício, como tem sido entendido pela doutrina e pela jurisprudência. 02. Para que uma verba seja considerada impenhorável, há que se comprovar que a constrição recaiu sobre valores de natureza salarial, não se prestando ao reconhecimento a mera alegação da parte. 03. Não se verifica a ocorrência de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça o fato de a parte vencedora buscar o cumprimento de sentença pelas vias processuais próprias e adequadas. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.Unânime. (Acórdão 1176203, 07014336520198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em exame, o agravante, ao ofertar a exceção e pré-executividade (ID 172476657 do processo originário), limitou-se a defender a impenhorabilidade dos valores que foram objeto de constrição judicial no rosto dos autos do processo n. 0713068-63.2021.8.07.0003, por se tratar de honorários advocatícios, sem carrear aos autos, naquela oportunidade, qualquer elemento de prova de suas alegações. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tem-se por inviabilizado a concessão da tutela recursal provisória. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023 às 15:39:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora